Tribunal: TJSP
Processo: 2287675-51.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Policiais que investigavam a informação de que um veículo Chevrolet/Onix, com placas do Estado de Minas Gerais,

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. Policiais que investigavam a informação de que um veículo Chevrolet/Onix, com placas do Estado de Minas Gerais, realizaria a entrega de entorpecentes. Paciente preso em flagrante delito juntamente com os corréus, após efetuar a entrega a terceiro não identificado de 1 (um) tijolo de cocaína, sendo surpreendido em local onde foram apreendidos outros 62 (sessenta e dois) tabletes da mesma substância. Apreensão de 62,4kg de cocaína. Quantidade suficiente a denotar dedicação à atividade criminosa. Condições pessoais do paciente que tampouco o beneficiam. Paciente que responde a duas ações penais recentes em que é acusado da prática de crimes de roubo majorado. Periculosidade social evidenciada. Prisão preventiva devidamente fundamentada. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.